Tribunal: TJPA
Processo: 0808611-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808611-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIRLENE ALVES ZACARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808611-44.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
SHARLLES SHANCHES RIBEIRO FERREIRA
.

PACIENTE:
SIRLENE ALVES ZACARIAS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2º, INCISO II C/C 14, INCISO II DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ARTIGO 312 DO CPP), PRINCIPALMENTE PELO
MODUS OPERANDI
APLICADO NA EMPREITADA CRIMINOSA, O QUE JUSTIFICA A CUSTÓDIA DA COACTA.
PACIENTE
NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 318 DO CPP.
TRANSFERÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA PARA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
COACTA SE ENCONTRAR RECOLHIDA EM REGIME FECHADO, EXCLUSIVAMENTE PELA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CUSTODIA, EM RAZÃO DESTE ENCONTRAR-SE INTERDITADO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, porém a decisão combatida está fundamentada para a aplicação da lei penal, na garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP), principalmente pelo
modus operandi
aplicado na empreitada criminosa;

2
. Quanto ao pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar em virtude da paciente se encontrar recolhida em regime fechado, exclusivamente pela ausência de local adequado. Não cabe na espécie, substituição da prisão, compete explicar que, no momento, não há possibilidade de transferência da paciente para o Hospital Psiquiátrico de Custodia, em razão deste encontrar-se interditado, em decorrência da pandemia de COVID-19, não havendo, assim, qualquer motivo que autorize a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, pois esta não preenche nenhum dos requisitos exigidos pelo artigo 318 do CPP;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 10 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Sirlene Alves Zacarias
, acusada pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Inciso II c/c 14, Inciso II do CPB, presa em flagrante delito no dia
09/02/2020
e durante a realização de audiência de custódia no dia seguinte
10/02/2020
, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e determinou a aplicação da medida cautelar de internação provisória para instauração de incidente de insanidade, sendo apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

O impetrante aduz que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; b) a paciente se encontra recolhida em regime fechado, exclusivamente pela ausência de local adequado, pois o hospital psiquiátrico de custódia está interditado; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exceto o monitoramento eletrônico, devido ao atual estado de saúde da coacta ou que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3565920 - Páginas 1 a 6)
, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
10/02/2020
, a paciente foi presa em flagrante por ter tentado ceifar a vida da criança
Nycolas Wallace Monteiro Ferreira
, de apenas 09 (nove) anos de idade, seu neto, mediante arma branca (faca), sem motivo aparente.

No mesmo dia da prisão em flagrante delito, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que este juízo inquinado coator, após ouvir defesa e Ministério Público homologou o flagrante e aplicou a medida cautelar de internação provisória para a instauração de incidente de insanidade. Na referida audiência, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade da coacta, o que fora reiterado pelo Ministério Público.

Em
13/02/2020
, os autos de inquérito policial foram concluídos e remetidos ao juízo coator, ocasião em que o Ministério Público requereu a instauração do incidente de insanidade mental da paciente, apresentando os questionamentos que entendeu pertinente.

No dia
06/03/2020
foi oportunizada vista à defesa, que apresentou vários documentos médicos referente a paciente, em
31/03/2020
o juízo
a quo
exarou decisão determinando a instauração de incidente de insanidade mental, na forma do artigo 149 do CPP, bem como a transferência da paciente para hospital de custódia psiquiátrico.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Todavia, verificando as informações da autoridade coatora, percebe-se que, a magistrada justificou que, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade da acusada, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP).

[...]A nacional SIRLENE ALVES ZACARIAS, devidamente qualificada nos autos, possui contra si decreto de prisão preventiva pela suposta prática de crime de Tentativa de Homicídio Qualificada contra seu neto de 09 anos de idade, e por intermédio de seu Advogado - Dr. Sharlles Sanches Ribeiro Ferreira OAB/PA nº. 10.870, requereu a Revogação da Prisão Preventiva e, subsidiariamente a Substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar. A Defesa alega que pelo fato de não haver a possibilidade de a ré ser transferida para Hospital de Custódia conforme determinação na decisão que instaurou o incidente de insanidade, a ré faz jus a revogação da prisão ou a substituição por prisão domiciliar vez que não pode ficar em regime mais gravoso do que o que fora determinado. Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou desfavorável ao pleito (fls. 179/181). É o sucinto relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a manutenção da prisão da acusada. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade da acusada, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública. A ré SIRLENE ALVES ZACARIAS deve ser mantida fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência criminosa, no município. Não obstante, a gravidade concreta do delito, visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que a ré levou para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça a paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência. Em análise aos autos se verifica que a acusada cometeu crime extremamente grave contra seu neto de apenas 09 anos de idade que estava em sua companhia assistindo TV, sem motivos aparentes, o que nos faz inferir que a ré possa sofrer de algum transtorno e por tal razão fora instaurado incidente de insanidade, a fim de averiguar o estado de saúde mental da acusada. Desse modo, ainda que a acusada não possua outras ocorrências criminais, colocá-la em liberdade ou até mesmo em prisão domiciliar no momento, principalmente com uma amiga de confiança da mesma, que não possui qualquer responsabilidade legal e até mesmo moral de zelar pelo seu bem estar, sem antes verificar seu grau de sanidade mental, é colocar em risco a paz social e, consequentemente a ordem pública, uma vez que não se poderá garantir que a ré não possa oferecer riscos aos conviventes da residência.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente, para o andamento da instrução criminal, aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

DO RECOLHIMENTO EM REGIME FECHADO, EXCLUSIVAMENTE PELA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO

O impetrante alega que foi requerida prisão domiciliar da paciente devido a mesma se encontrar recolhida em regime fechado, exclusivamente pela ausência de local adequado, pois o hospital psiquiátrico de custódia encontra-se interditado.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, no dia
08/06/2020
, comunicou ao juízo inquinado coator, através do Ofício n° 1188/2020-DAP/SEAP que, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, o Hospital de Custódia se encontrava interditado judicialmente pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e por esta razão estaria proibido de receber qualquer paciente. No mesmo ofício ainda comunicou que foi diligenciado para que a paciente recebesse atendimento médico na Clínica Santa Edwiges, no entanto, também devido a pandemia a clínica estava fechada, inviabilizando o agendamento e a realização da perícia. Informa ainda que em uma nova diligência, a coacta recebeu atendimento médico na unidade penal, conforme laudo médico
(Id. Doc. nº 3540005 - página 1)
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, para o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pelo
conhecimento e denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/09/2020